Tribunal: TJPA
Processo: 0801823-56.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801823-56.2023.8.14.0049

APELANTE: EUFRASIA FIGUEIREDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE DEPOSITADOS NA CONTA DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora para julgar procedentes os pedidos inicias e declarar a inexistência de contratos bancários, condenando a instituição financeira à repetição do indébito, em parte na forma dobrada, e ao pagamento de indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade das contratações bancárias impugnadas pela consumidora; (ii) verificar se a alegação de contratação digital via aplicativo de mensagens possui respaldo nos elementos constantes dos autos; (iii) definir se são devidos danos morais e repetição do indébito diante da ausência de comprovação da contratação; e (iv) saber se os valores comprovadamente depositados na conta corrente da autora devem ser compensados quando da restituição das quantias indevidamente descontadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do Tema 1.061/STJ, impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu a agravante, sobretudo após requerer o julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão quanto à produção de prova técnica.

4. A tese de contratação via aplicativo WhatsApp não merece acolhimento, porquanto foi suscitada apenas em sede de agravo interno e não encontra respaldo nos documentos apresentados, os quais contêm elementos típicos de contratação presencial, inclusive aposição de impressão digital da suposta contratante.

5. A ausência de comprovação da regularidade da contratação torna indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário de natureza alimentar, configurando dano moral indenizável e legitimando a repetição do indébito, observada a modulação fixada pelo STJ quanto à devolução em dobro dos valores descontados após março de 2021.

6. Comprovado, contudo, pelos documentos de Id 24498615 e Id 24498619, o depósito das quantias de R$ 2.000,00 e R$ 1.569,34 em conta bancária vinculada à autora, indicada no documento de Id 24498596, impõe-se a compensação desses valores quando da restituição, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para determinar a compensação dos valores comprovadamente depositados na conta corrente da autora, mantendo-se os demais termos da decisão monocrática agravada.

8. Tese: Reconhecida a inexistência de contratação bancária por ausência de comprovação da autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor, nos termos do Tema 1.061/STJ, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados, sem prejuízo da compensação das quantias comprovadamente depositadas em conta corrente de titularidade da parte autora, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

• CPC/2015: arts. 85, §2º; 429, II; 930, V, “b”; 932; 1.021.

• Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, VIII; 42, parágrafo único.

• Código Civil: art. 166.

• STJ: Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA); AgInt no REsp 2.115.395/MT; AgInt no AREsp 2.443.165/GO; EAREsp 600.663/RS.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, exclusivamente para determinar que os valores objeto de restituição sejam compensados com as quantias comprovadamente depositadas na conta corrente da Autora, nos montantes de R$2.000,00 (dois mil reais) e R$1.569,34 (mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos), mantendo-se, no mais, integralmente os termos da decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 16 Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 25/05/2026 e encerramento às 14h do dia 1º/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, contra Decisão Monocrática de Id 29373447 que deu provimento ao recurso de Apelação Cível da parte autora.

Consta dos autos que a Apelação foi manejada para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel, que julgou
improcedentes
os pedidos constantes da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, Danos Morais, Repetição de Indébito n. 0801823-56.2023.8.14.0049
, ajuizada por
EUFRÁSIA FIGUEIREDO
, em detrimento do ora agravante.

Em suas razões recursais de Id.29925258, a agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer a inexistência das contratações bancárias discutidas nos autos, defendendo que houve comprovação suficiente da regularidade dos contratos celebrados entre as partes. Argumenta que os instrumentos contratuais foram regularmente firmados pela agravada mediante contratação digital realizada via aplicativo de mensagens, com observância das cautelas de segurança necessárias, tendo sido disponibilizados os respectivos valores em conta bancária de titularidade da autora.

Aduz que juntou aos autos os contratos n. 061220000531 e n. 061220000532, acompanhados dos comprovantes de transferência bancária dos valores mutuados, além de planilhas demonstrativas dos débitos e descontos realizados, documentos que, segundo afirma, seriam aptos a demonstrar a existência da relação jurídica e a licitude das cobranças efetuadas. Sustenta que a agravada tinha pleno conhecimento das condições pactuadas, incluindo quantidade de parcelas, valores, taxas e vencimentos, inexistindo qualquer vício de consentimento ou irregularidade contratual.

Defende que a decisão monocrática deixou de valorar adequadamente o conjunto probatório constante dos autos, especialmente os documentos apresentados em sede de contestação, razão pela qual entende não ser possível reconhecer a inexistência do contrato nem reputar indevidos os descontos realizados. Alega, ainda, que a autora não comprovou qualquer fraude ou falsidade documental, limitando-se a alegações genéricas incapazes de invalidar os instrumentos contratuais.

No tocante à condenação por danos morais, sustenta a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, afirmando que não praticou ato ilícito, tampouco agiu com culpa ou má-fé, tendo apenas exercido regularmente seu direito de cobrança decorrente de contratos válidos. Afirma inexistir nexo causal entre sua conduta e os alegados prejuízos experimentados pela agravada, razão pela qual requer a exclusão da condenação indenizatória ou, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado, por reputá-lo excessivo.

Quanto à repetição do indébito, argumenta que não houve cobrança indevida e que, em qualquer hipótese, não restou configurada má-fé apta a justificar a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que os descontos decorreram de contratos regularmente celebrados e que a restituição em dobro pressupõe comprovação de conduta dolosa ou contrária à boa-fé objetiva, circunstância que entende ausente no caso concreto. Aduz, ainda, que eventual devolução dos valores ensejaria enriquecimento sem causa da parte agravada.

A agravante também impugna o reconhecimento da nulidade contratual, afirmando que os negócios jurídicos não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 166 do Código Civil, nem apresentam vícios capazes de ensejar anulabilidade. Sustenta que a agravada buscou espontaneamente a contratação do empréstimo e que inexiste prova robusta de fraude, erro, dolo, coação ou qualquer outro vício de consentimento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e restabelecer a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, com a manutenção da validade dos contratos celebrados entre as partes.

Instada a se manifestar a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no evento de Id. 30724837.

VOTO

I. Do Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e a regularidade formal,
conheço do Agravo Interno
, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

II. Do Mérito Recursal

A controvérsia devolvida a esta Egrégia Turma cinge-se a verificar o acerto da decisão monocrática que reconheceu a nulidade das contratações de empréstimos bancários e fixou as consequências reparatórias daí decorrentes.

Da irregularidade das contratações

Inicialmente, cumpre destacar que a tese defensiva sustentada pela agravante no sentido de que a contratação teria sido realizada por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
não merece acolhimento. Isso porque, além de tal argumento ter sido suscitado apenas em sede de agravo interno, sem que tivesse sido adequadamente desenvolvido no momento processual oportuno, verifica-se que a própria documentação contratual apresentada pela instituição financeira não corrobora essa alegação.

Com efeito, os instrumentos contratuais juntados aos autos ostentam elementos típicos de contratação física presencial, inclusive com aposição de impressão digital da suposta contratante, circunstância incompatível com a narrativa de contratação exclusivamente digital via aplicativo de mensagens. Tal inconsistência evidencia fragilidade da versão apresentada pela agravante e reforça a conclusão anteriormente adotada quanto à ausência de comprovação segura da regularidade das contratações impugnadas.

Além disso, conforme exaustivamente exposto na decisão monocrática, a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.061/STJ), a qual determina que, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário pela parte consumidora, recai sobre a instituição financeira o ônus de provar a veracidade do ajuste.

No caso em tela, a agravante, instada a especificar provas, optou expressamente pelo julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão consumativa para a produção de prova pericial grafotécnica ou qualquer outra que pudesse, de forma cabal, elidir a impugnação da parte autora, mormente diante da nítida divergência entre as assinaturas. Não socorre a recorrente, portanto, a mera juntada de documentos unilaterais ou comprovantes de transferência que, isoladamente, não superam a fragilidade da assinatura impugnada confrontada com os documentos oficiais constantes dos autos.

Permanece hígida, portanto, a conclusão firmada na decisão agravada quanto à inexistência de demonstração satisfatória da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos n. 061220000531 e n. 061220000532, sobretudo diante da impugnação específica apresentada pela autora desde a fase de réplica, atraindo a incidência da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.061.

Da compensação dos valores depositados na conta corrente da autora

Todavia, assiste parcial razão à agravante no que concerne à necessidade de compensação dos valores efetivamente disponibilizados à autora.

Conforme se extrai dos documentos de Id 24498615 e Id 24498619, houve depósito das quantias de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 1.569,34 (mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos), respectivamente, em conta corrente vinculada à autora. Referidos depósitos foram direcionados à conta bancária indicada no documento de Id 24498596, havendo correspondência entre os dados bancários constantes dos comprovantes de transferência e aqueles atribuídos à demandante.

Desse modo, embora não tenha sido comprovada a regularidade formal das contratações a ponto de legitimar os descontos realizados, não se pode desconsiderar que a autora efetivamente recebeu os valores disponibilizados pela instituição financeira, circunstância que impede o enriquecimento sem causa da parte demandante.

Assim, a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar a necessária compensação com as quantias comprovadamente depositadas em favor da autora, correspondentes aos montantes de R$ 2.000,00 e R$ 1.569,34.

Dos danos morais

No tocante aos danos morais, a insurgência da instituição financeira não merece acolhida. A conduta da agravante — que procedeu a descontos indevidos em benefício previdenciário (verba de caráter eminentemente alimentar) sem a devida comprovação da regularidade da contratação — extrapola o campo do mero aborrecimento cotidiano. Assim, diante de uma falha grave na prestação do serviço que atinge a dignidade da consumidora, mormente tratando-se de pessoa idosa e aposentada por invalidez, justifica-se o
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, cumprindo seu tríplice função: compensatória, punitiva e pedagógica.

Quanto ao pedido de exclusão ou redução do referido valor, entendo que a agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de infirmar a fundamentação da decisão monocrática. Ao contrário, a empresa insiste na alegação de regularidade da contratação mediante uma suposta "contratação digital", desprovida, contudo, de qualquer prova robusta de autenticação ou de que a vontade manifestada tenha partido, efetivamente, da parte autora.

Da repetição do indébito

Relativamente à repetição do indébito, a decisão monocrática aplicou com precisão a modulação dos efeitos fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS). A restituição em dobro somente foi determinada para os descontos realizados após março de 2021, período posterior à publicação do acórdão paradigma. Portanto, a devolução observou os parâmetros fixados pelo STJ.

Nesse sentido:

TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. (...) 31. Embargos de Divergência providos. (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Por conseguinte, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, visto que esta encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto

pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, exclusivamente para determinar que os valores objeto de restituição sejam compensados com as quantias comprovadamente depositadas na conta corrente da autora, nos montantes de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 1.569,34 (mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos), mantendo-se, no mais, integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 02/06/2026